Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DE QUEM ALEGA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO CONJUGAL. PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.660, inc. I, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. O art. 1.659, inc. I, do Código Civil, por sua vez, determina que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. A ausente a demonstração da sub-rogação dos valores alegadamente investidos pelo Apelante da venda de veículo Chevrolet Onix na compra do veículo partilhado entre as partes, a consequência que se impõe é a verossimilhança das alegação da ex-cônjuge de que o veículo adquirido na constância do casamento adveio do esforço comum do ex-casal.
3. O fato de a posse da motocicleta estar com a Autora e de que o Apelante não tem interesse na partilha do aludido bem não ilide o fato de este ser propriedade do ex-casal. Assim, o veículo deve ser partilhado, visto que a Apelada também não manifesta o interesse em permanecer na posse do bem.
4. A partilha dos eventuais direitos e obrigações incidentes sobre veículo financiado não impede que este seja partilhado, destacando-se que a partilha deve se dar somente em relação às prestações do financiamento adimplidas na constância do relacionamento
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) foram majorados para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida.
6. Apelação conhecida e não provida.